Tribunal: TJSP
Processo: 1007795-18.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
MATÉRIA PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – elementos e documentação carreada aos autos que era suficiente para que se desse o desate do litígio – preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ENERGIA ELÉTRICA –

Ementa:
MATÉRIA PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – elementos e documentação carreada aos autos que era suficiente para que se desse o desate do litígio – preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ENERGIA ELÉTRICA – realização de acordo para pagamento do débito do período de agosto de 2016 a janeiro de 2017 – acordo pago – alegação de negativação indevida do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes e de corte de fornecimento de energia elétrica – apontamento restritivo realizado por débito na fatura com vencimento em fevereiro de 2018 – ausência de demonstração do pagamento da referida fatura, bem como das faturas com vencimento em janeiro, março e abril de 2018 – corte no fornecimento do serviço – débito atual, precedido de notificação – licitude da conduta da apelada – inexistência de ato ilícito – dano moral não ocorrente – indenização indevida – unidade consumidora já está enquadrada na subclasse residencial baixa renda como se depreende das faturas juntadas a fls. 23/35 – desconto do benefício somente é concedido se o consumo mensal foi inferior a 220 kw/h – pedido de consignação do valor que entende devido (R$ 75,00) – descabimento – troca do relógio medidor da residência da apelante, em 29/03/2017, codificada como "anomalia/avaria" – não restou evidenciada nos autos alteração vertiginosa no consumo da apelante – apuração do valor das faturas depende de outros critérios além do consumo propriamente dito – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007795-18.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
FRANCIRLEI DE MARIA NASSAR VELOSO, é apelada ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007795-18.2018.8.26.0161 - Voto 23576
2
VOTO No: 23576
APEL. No: 1007795-18.2018.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
JUIZ: ANDRÉ PASQUALE ROCCO SCAVONE
APTE. : FRANCIRLEI DE MARIA NASSAR VELOSO
APDO. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO
MATÉRIA PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL elementos e
documentação carreada aos autos que era suficiente para que se
desse o desate do litígio preliminar rejeitada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE ENERGIA
ELÉTRICA realização de acordo para pagamento do débito do
período de agosto de 2016 a janeiro de 2017 acordo pago
alegação de negativação indevida do nome da apelante nos
cadastros de inadimplentes e de corte de fornecimento de energia
elétrica apontamento restritivo realizado por débito na fatura
com vencimento em fevereiro de 2018 ausência de demonstração
do pagamento da referida fatura, bem como das faturas com
vencimento em janeiro, março e abril de 2018
corte no
fornecimento do serviço débito atual, precedido de notificação
licitude da conduta da apelada inexistência de ato ilícito dano
moral não ocorrente
indenização indevida
unidade
consumidora já está enquadrada na subclasse residencial baixa
renda como se depreende das faturas juntadas a fls. 23/35
desconto do benefício somente é concedido se o consumo mensal
foi inferior a 220 kw/h pedido de consignação do valor que
entende devido (R$ 75,00) descabimento troca do relógio
medidor da residência da apelante, em 29/03/2017, codificada
como “anomalia/avaria”
não restou evidenciada nos autos
alteração vertiginosa no consumo da apelante apuração do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007795-18.2018.8.26.0161 - Voto 23576
3
das faturas depende de outros critérios além do consumo
propriamente dito sentença mantida.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
obrigação de fazer, consignação em pagamento e indenização por dano moral com
pedido de tutela de urgência que a autora Francirlei de Maria Nassar Veloso moveu
contra a ré Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo. Alegou a autora que
é cliente da ré no 0013926908. A instalação do relógio está sob no 201125830.
Estava com dificuldades para efetuar o pagamento das contas de energia elétrica de
agosto de 2016 a janeiro de 2017. Em 26/01/2017, compareceu à sede da ré e firmou
“instrumento particular de confissão de dívida e compromisso de pagamento”, no
valor de R$ 550,93 a ser pago em seis parcelas (fls. 40/42). Os pagamentos foram
realizados, mas não na forma acordada. No início de janeiro de 2017, a ré realizou a
troca do relógio de sua residência. As contas vieram zeradas nos meses de março,
abril, junho, julho, agosto de setembro de 2017. Em maio, a conta foi gerada no valor
de R$ 31,56 e foi paga em 07/06/2017. A partir de outubro de 2017, as contas de
consumo de energia elétrica começaram a vir em valores muito superiores ao
habitual. A casa estava em reforma. Ficou, junto com sua família, durante seis meses
na casa de sua cunhada, no período de junho a dezembro de 2017. Não houve
consumo de energia elétrica no período. Ainda assim, as contas vieram em valores
altos R$ 109,80, R$ 124,69, R$ 94,83, R$ 154,60, R$ 178,02 e R$ 191,44, em
outubro, novembro e dezembro de 2017 e janeiro, fevereiro e março de 2018,
respectivamente. As contas anteriores apresentavam os valores de R$ 75,00. Em
10/11/2017, recebeu notificação de que o seu nome seria inscrito nos cadastros do
SCPC por ordem da ré referente às contas de agosto de 2016 a janeiro de 2017 (fls.
43). Nesta data já havia quitado quase todas as parcelas do acordo. Os dados
enviados ao SCPC não estavam atualizados. Em março de 2018, dirigiu-se à ré para
tentar novo acordo e para entender o motivo dos valores das contas. Não obteve
êxito. Em 06/04/2018, houve novo atendimento protocolo no 0138349 (fls. 44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007795-18.2018.8.26.0161 - Voto 23576
4
Nada foi feito e o fornecimento de energia elétrica foi cortado. Não possui condições
de pagar as contas. Sua família é de baixa renda, é beneficiária de bolsa família e tem
direito à tarifa social de energia elétrica. Sem êxito na resolução do problema, teve
que se socorrer do Judiciário.
A tutela de urgência foi deferida para o fim de a ré restabelecer
o fornecimento do serviço de energia elétrica, no imóvel mencionado na inicial, no
prazo de quinze dias, bem como para não realizar novos cortes em razão do débito
discutido na lide (fls. 41).
A ré apresentou contestação intempestiva (fls. 86).
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 109/110), para
o fim de ser declarada a inexigibilidade do termo de confissão de dívida de fls. 40/42,
determinada à ré a baixa de tais débitos e de qualquer apontamento de dívida
vinculado ao período de 07/2016 a 01/2017, bem como a abstenção de cortar o
fornecimento de energia elétrica por dívida vinculada a este período. Os pedidos de
aplicação de tarifa social, de depósito judicial no valor de R$ 75,00 e de condenação
da ré no pagamento de indenização por dano moral foram rechaçados. Como decaiu
da maior parte do pedido, a autora foi condenada no pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade da justiça.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 113/139). Alegou, em
preliminar, cerceamento de defesa. No mais, repisou os termos da inicial.
Demonstrou que faz jus à tarifa social de energia elétrica. Aduziu que o consumo
apresentado pela apelada não condiz com a realidade. As contas de consumo de
energia elétrica apresentam valores muito altos. A apelada não demonstrou o motivo
do aumento nos valores das contas. A apelada deve ser condenada no pagamento de
indenização por dano moral. Além do descaso na resolução do problema, houve corte
no fornecimento de energia elétrica. Requereu que lhe fosse dada a possibilidade de
acordo dos valores efetivamente devidos. A apelada deve ser compelida a aplicar a
tarifa social às parcelas vencidas e vincendas, enquanto perdurar seu estado de
necessidade. O argumento da apelada de que o seu consumo ultrapassa 220 kw/h não
condiz com a realidade. Em demonstração de boa-fé, pediu autorização para
consignar o valor que entende devido R$ 75,00. Foi submetida a situação vexatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007795-18.2018.8.26.0161 - Voto 23576
5
e constrangedora por conta do corte no fornecimento de energia elétrica. Não recebeu
notificação prévia a respeito do corte. Aplica-se ao caso o CDC, notadamente a
inversão do ônus da prova. Prequestionou a matéria. Pediu a nulidade da sentença por
conta do cerceamento de defesa. Alternativamente, pugnou pelo provimento do
recurso para o fim de ser julgada procedente a ação, com a inversão do ônus
sucumbencial.
A apelada, em sua resposta (143/154), prequestionou a matéria
e pediu que o recurso interposto fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo porque a apelante é beneficiária da justiça
gratuita (fls. 45).
Assim, anotado, não houve cerceamento de defesa.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que
constitui cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e a ele cabe a
condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas
desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração
razoável do processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da
análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo 330
do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do
Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o final de
dilação probatória inútil e despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007795-18.2018.8.26.0161 - Voto 23576
6
acostadas com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à
formação de seu convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou
entendendo que aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o
desate da lide , deve proceder ao conhecimento direto do pedido, o que afasta a fase
processual seguinte que se inicia nos termos do artigo 357 do CPC.
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou
se for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.1
Tecidas tais genéricas considerações, especificamente na
hipótese dos autos, o desate antecipado da lide não implicou cerceamento de defesa.
Como adiante se verá, a documentação e os demais elementos
dos autos eram suficientes para que se desse o desate antecipado, sem que isso
implicasse qualquer violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa.
Por conta disso, impositiva a rejeição da preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Cediço que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
relações entre clientes e instituições financeiras, bem como que a inversão do ônus da
prova se apresenta como um dos direitos destinados à facilitação da defesa dos
direitos do consumidor em juízo. Também não se ignora a responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 e parágrafos do CDC.
As referidas premissas não podem ser levadas ao extremo a
ponto de se carrear sempre e sempre o ônus de provar ao prestador de serviços, nem
de fazer que ele responda pelo pagamento de indenização, quando não se patenteou a
ocorrência do dano.
Diga-se que a inversão do ônus da prova, nos termos da
1 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 39a Edição, 2007.
Nota 2b ao art. 330, p. 467.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007795-18.2018.8.26.0161 - Voto 23576
7
legislação consumerista, não constitui necessariamente regra de julgamento ou de
procedimento. Na verdade, ela constitui um direito de facilitação da defesa do direito
do consumidor em Juízo, nos precisos termos preconizados pelo art. 6o, VIII do
CDC, in verbis:
“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: (...)
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova (destaquei em negrito), a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”.
Nem sempre o consumidor é beneficiado com a facilitação da
defesa dos seus direitos, prevista em lei. Como se verifica da leitura do dispositivo
legal em comento, para que seja determinada a inversão do ônus da prova prevista na
Lei no 8.078/90, necessária se faz a aferição da presença de alegação verossímil ou da
hipossuficiência do consumidor.
No caso dos autos, as alegações da apelante não são
verossímeis. Ela alegou que a apelada negativou o seu nome a despeito do
pagamento das parcelas do acordo e que efetuou o corte no fornecimento de energia
elétrica sem prévio aviso.
Por primeiro, anote-se que a apelada juntou extrato parcial dos
órgãos de proteção ao crédito. Constam no extrato duas anotações perpetradas pela
apelada em janeiro e fevereiro de 2018. Assim, verifica-se que as negativações não se
referem ao acordo anteriormente firmado. A negativação mais recente do nome da
apelante foi perpetrada no valor de R$ 154,60 (fls. 66). Tal valor se refere à fatura
com vencimento em 14/02/2018, conforme notificação/reaviso de contas vencidas
constante da fatura com vencimento em 12/03/2018 (fls. 38). A apelante não
comprovou o pagamento da referida fatura.
No mais, na fatura de março de 2018, com vencimento em
10/04/2018, constavam, em aberto, dois débitos com vencimento em 10/03/2017, nos
valores de R$ 26,56, R$ 7,20, além de outros com vencimento em 12/12, 10/10,
12/09 e 10/08/2016, nos valores de R$ 74,41, R$ 74,11, R$ 65,94 e R$ 152,67,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007795-18.2018.8.26.0161 - Voto 23576
8
respectivamente. Existiam ainda mais dois débitos, sem discriminação de datas, no
valor de R$ 234,49 (fls. 39).
Constavam também na referida fatura débitos vencidos em
12/03, 14/02 e 10/01/2018, nos valores de R$ 178,02, R$ 154,60 e R$ 94,83,
respectivamente. Em relação a esses débitos havia notificação nos seguintes termos:
“o não pagamento do(s) débito(s) indicado(s) vencido(s) até 90 dias ocasionará
suspensão do fornecimento de energia a partir do 18o dia do recebimento deste
comunicado (de acordo com as Leis no 8.987/95 e 9.427/96 e com o artigo 172 da
Resolução Normativa no 414/10 da ANEEL)” (fls. 39).
A apelante não informou nos autos a data em que o
fornecimento de energia elétrica foi cortado em sua residência. A ação foi ajuizada
em 15/06/2018. A apelante não juntou aos autos as contas de energia elétrica com
vencimento em maio de 2018 nem comprovou o pagamento das contas com
vencimento em janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2018.
Dispõem os artigos 172 e 173 da Resolução ANEEL no
414/2014, in verbis:
“Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da
notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:
I - não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço
público de distribuição de energia elétrica;
(...)
§ 1o Na hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da
quitação do débito à equipe responsável, no momento precedente à
suspensão do fornecimento, obsta sua efetivação, ainda que se trate
de quitação intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do
consumidor pelo serviço correspondente à visita técnica.
§ 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do
prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não
paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por
determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a
contagem pelo período do impedimento.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007795-18.2018.8.26.0161 - Voto 23576
9
Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à
unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a
distribuidora deve observar as seguintes condições:
I - a notificação seja escrita, específica e com entrega
comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura,
com antecedência mínima de:"
a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança;
ou
b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.”
Nos termos do artigo 172 da referida resolução, a
concessionária está autorizada a efetuar o corte por inadimplemento superior a 30
dias e desde que o faça em até 90 dias. Após esse prazo máximo, a cobrança deve
ocorrer pelas vias ordinárias sem a suspensão do fornecimento.
Assim, como o débito que ensejou o corte venceu em
12/03/2018, a apelada poderia efetuar a suspensão até junho de 2018. Como o fez
antes de 15/06/2018 e antes do pagamento das contas em aberto, não cometeu
qualquer ilegalidade ou ilicitude.
No mais, a unidade consumidora da apelante já está
enquadrada na subclasse residencial baixa renda como se depreende das faturas
juntadas a fls. 23/35. Não obstante, conforme explicitado pela apelada, o desconto do
benefício somente é concedido se o consumo mensal foi inferior a 220 kw/h (fls. 60).
O pedido de consignação do valor que entende devido R$
75,00 não colhe.
Como já anotado, houve troca do relógio medidor da
residência da apelante. De acordo com a tela sistêmica juntada pela apelada, a troca
ocorreu em 29/03/2017 (fls. 59). Constou a codificação “anomalia/avaria”. A apelada
afirmou que o faturamento está sendo feito de acordo com o consumo real da
apelante.
Não restou evidenciada nos autos alteração vertiginosa no
consumo da apelante. No período entre julho de 2015 e julho de 2016, o consumo foi
de 104 kw/h a 290 kw/h. Nos meses de dezembro de 2015 a fevereiro de 2016, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007795-18.2018.8.26.0161 - Voto 23576
10
consumo foi de 2 kw/h, 1 kw/h e 12 kw/h, respectivamente. No período entre agosto
de 2016 e agosto de 2017, o consumo foi de 107 kw/h a 208 kw/h. Nos meses de
janeiro a março de 2017, o consumo foi de 83 kw/h, 13 kw/h e 5 kw/h,
respectivamente. Esse consumo menor pode ter sido ocasionado pela
“anomalia/avaria” do relógio medidor.
No período subsequente a agosto de 2017, o consumo foi de
229 kw/h, 218 kw/h, 197 kw/h, 161 kw/h, 299 kw/h, 229 kw/h e 224 kw/h, em
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017 e janeiro, fevereiro e março de
2018, respectivamente (fls. 39).
Ademais, a apuração do valor das faturas depende de outros
critérios além do consumo propriamente dito, como tipo de bandeira utilizado pelo
sistema de energia elétrica, correção pela inflação e, no caso da apelante, desconto do
benefício de baixa renda que não ocorre se o consumo ultrapassa 220 kw/h.
Em suma, pelo acervo probatório dos autos, não há como
reconhecer a falha na prestação do serviço da apelada.
A apelante claramente decaiu da maior parte dos pedidos, pelo
que continua a arcar com a integralidade das verbas provindas da sucumbência,
observada a gratuidade da justiça.
Corolário é a manutenção integral da sentença.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para 12% do valor da causa,
nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada para
remunerar o advogado da apelada, considerado que o trabalho adicional em grau de
recurso se limitou a apresentação de contrarrazões de apelação. Do pagamento das
verbas de sucumbência, a apelante está isenta, salvo se cessados, no quinquênio, os
motivos que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ela (fls. 45), nos
termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Alguns comentos a respeito do prequestionamento são
necessários.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007795-18.2018.8.26.0161 - Voto 23576
11
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o
que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nestes moldes, nega-se provimento ao apelo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator